Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702380-78.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDELCIO GONCALVES DOS SANTOS APELADO: RAQUEL ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDELCIO GONÇALVES DOS SANTOS sem o respectivo preparo, requerendo os benefícios da justiça gratuita (ID 39242322). Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 39242323) e os documentos de IDs 39242324 e 39242325. Diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos, pode o julgador (IDs 39242094 e 39242311) determinar a apresentação de documentos que atestem a hipossuficiência alegada. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do autor; ou extratos das 3 (três) últimas faturas de todos os cartões do apelante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Fica desde já deferido o sigilo da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários a serem juntados nestes autos, limitando o acesso aos advogados e as partes. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator